Tribunal: TRF3
Processo: 5005559-17.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
293/608)

5005559-17.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005559-17.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PILLA & PILLA CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. EXECUTADO CITADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, em execução fiscal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de realizar a busca, junto ao sistema RENAJUD, de bens penhoráveis de titularidade do executado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência, da mesma forma que o entendimento aplicado na hipótese de penhora eletrônica de ativos financeiros, via Bacenjud, a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, consolidou-se no sentido de que desnecessário esgotamento de diligências tendentes a localizar bens passíveis de penhora, assim como para a utilização do convênio do RENAJUD e INFOJUD.

Vale registrar que o executado foi citado.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento provido.

----------------------------------------

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1398071 / RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; TRF 3a Região, AI 5007721-29.2019.4.03.0000, 1a Turma, Rel NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2020; TRF 3o Região, AI 5030240-95.2019.4.03.0000, Rel. Cecília Marcondes, 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005559-17.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PILLA & PILLA CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto, em sede de execução fiscal, em face de decisão que indeferiu a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, sob o entendimento de que “é ônus da parte exequente, e não da Justiça informar e localizar bens do executado”.

Nas razões recursais, alegou o agravante CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2a REGIÃO – SP, em suma, a possibilidade de realização de pesquisa de bens através do sistema RENAJUD.

Asseverou que “o RENAJUD vem complementar o rol de ferramentas desenvolvidas com o objetivo de garantir maior efetividade as execuções judiciais, como as que possibilitam o bloqueio de valores em instituições financeiras, a qual no presente caso restou infrutífera” e que “pacifico o entendimento que é desnecessário o esgotamento das diligências para que se autorize a utilização do sistema RENAJUD para busca de informações do devedor, pois é um instrumento do Poder Judiciário, colocados à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de veículos aptos à satisfação de seus créditos, sob pena de afastar a jurisprudência do STJ”.

Requereu o provimento do agravo de instrumento para determinar a utilização do sistema RENAJUD.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Bacenjud é o sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, por intermédio do Banco Central, possibilitando à autoridade judiciária encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores, bem como realizar consultas referentes a informações de clientes mantidas em instituições financeiras; RENAJUD, uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM; e INFOJUD, o sistema de acesso on-line ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural.

A jurisprudência, da mesma forma que o entendimento aplicado na hipótese de penhora eletrônica de ativos financeiros, via Bacenjud, a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, consolidou-se no sentido de que desnecessário esgotamento de diligências tendentes a localizar bens passíveis de penhora, assim como para a utilização do convênio do RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071 / RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/03/2019) (grifos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. SISTEMAs BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. I. Os sistemas Renajud e Infojud, da mesma forma que o Bacenjud, constituem ferramentas que visam simplificar e agilizar a busca por bens aptos à satisfação do crédito executado. II. Neste contexto, considerando os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional que informam o sistema processual pátrio, é cabível a utilização destes sistemas de pesquisa, sem a necessidade de prévio exaurimento de diligências por parte da exequente, a teor do entendimento firmado pelo STJ no tocante ao sistema Bacenjud. III. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 3a Região, AI 5007721-29.2019.4.03.0000, 1a Turma, Rel NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2020)

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO DA EXECUTADA ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD E/OU WEBSERVICE. ADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. No tocante à penhora de valores constantes de instituição financeira, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.184.765/PA, sob o rito instituído pelo art. 543-C do CPC/73, adotado também por esta Terceira Turma, diante do caráter preferencial do dinheiro como objeto de penhora, estabelecido no art. 11, I, da Lei n. 6.830/80 e no art. 655, I, do CPC (com a redação conferida pela Lei n. 11.382/06), torna-se prescindível a busca de outros meios de garantia antes de realizar a constrição sobre dinheiro. 2. A jurisprudência firmada pela Terceira Turma desta Corte Regional é no sentido de admitir o bloqueio de numerário mesmo antes de realizada a citação da parte executada, com o propósito de garantir maior efetividade da medida. Precedentes. 3. Segundo entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUDo mesmo regramento previsto para o BACENJUD, uma vez que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução. Precedente. 4. O caso ora em exame trata da hipótese de pedido de pesquisa de endereço da devedora por meio do Sistema INFOJUD e/ou Webservice. 5. Analisando o executivo fiscal (ExFis 5001574-36.2017.4.03.6182), observo que o exequente tentou promover a citação da devedora, mas as diligências resultaram infrutíferas. 6. Se a medida mais grave (penhora eletrônica) prescinde do esgotamento das pesquisas patrimoniais, e pode ser efetivada antes mesmo da citação, segundo o entendimento desta Terceira Turma, a exigência de esgotamento de diligências pelo exequente para deferimento da pesquisa de endereços pelo Sistema INFOJUD e/ou Webservice não é razoável, tendo em vista a imprescindível aplicação do brocardo jurídico segundo o qual “quem pode o mais, pode o menos”. 7. Agravo de instrumento provido. (TRF 3o Região, AI 5030240-95.2019.4.03.0000, Rel. Cecília Marcondes, 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2020)

Registre-se que o executado foi citado (Id 368898076).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. EXECUTADO CITADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, em execução fiscal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de realizar a busca, junto ao sistema RENAJUD, de bens penhoráveis de titularidade do executado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência, da mesma forma que o entendimento aplicado na hipótese de penhora eletrônica de ativos financeiros, via Bacenjud, a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, consolidou-se no sentido de que desnecessário esgotamento de diligências tendentes a localizar bens passíveis de penhora, assim como para a utilização do convênio do RENAJUD e INFOJUD.

Vale registrar que o executado foi citado.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento provido.

----------------------------------------

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1398071 / RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; TRF 3a Região, AI 5007721-29.2019.4.03.0000, 1a Turma, Rel NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2020; TRF 3o Região, AI 5030240-95.2019.4.03.0000, Rel. Cecília Marcondes, 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão